Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717828-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ANTONIO CHAUD NETO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FELIPE ANTONIO CHAUD NETO contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença (autos 0710918-05.2018.8.07.0007), no seguinte teor (ID 90091183): “Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora no id. 8514662, complementada ao id. 88966773 - 88966777, quanto à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, id. 83251281, no qual se alegou o não alcance do limite de 40 salários mínimos depositados em poupança. Frisa que a quantia disponibilizada em conta corrente é destinada à viabilização do sustento do executado e de sua família. Solicitou ainda a aplicação de interpretação extensiva do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, para que fosse declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A parte credora se manifestou, id. 86172332. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação a impenhorabilidade da quantia bloqueada, deve-se considerar para a análise os saldos existentes até o dia 28/01/2021, marco do protocolo judicial, id. 83251281. Alega o devedor que a quantia retida é necessária ao sustento familiar e que a quantia não supera o limite preconizado na proteção da lei. Requer, então, a aplicação de interpretação extensiva da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente e poupança para fundamentar a penhora dos valores. Nesse sentido, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é que não houve a comprovação em relação ao numerário objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inclusive, extrai-se dos autos que o devedor, profissional autônomo, possui pelo menos, cinco contas-correntes, e não foi suficientemente esclarecido a movimentação naquela em que houve a aludida constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175954, 07011305120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, inclusive, não é ainda cabível a interpretação extensiva pleiteada para que fosse aplicada a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança para os valores em conta corrente, restando, pois, rejeitada a impugnação nesse aspecto e em relação aos valores referentes ao saldo constantes em conta bancária e existente em instituições de pagamento e recebimento de quantias ao tempo da constrição. Apesar de regularmente intimado, de modo a apresentar documentação complementar quanto à preconizada impenhorabilidade, não há elementos indicando que qualquer dos valores localizados são protegidos na forma declinada. O bloqueio dos valores ocorreu em 28/01/2021,id. 83251281. A constrição alcançou quantias existentes na fintech Mercado Pago (R$ 675,10) e Pag Seguro (R$ 61,67). O extrato juntado abrange de 26/10/2020 até 24/11/2020, id. 88966777, época alheia ao comando judicial de bloqueio. E mais, nele não qualquer imagem ou indicativo de que valores seriam relacionados às referidas intermediadoras de pagamento, Mercado Pago e Pag Seguro. No particular, resta ausente qualquer indicativo de que as quantias poderiam ser consideradas impenhoráveis. Dessa forma, a impenhorabilidade dos valores depositados resta não configurada, porquanto não demonstrado o caráter alimentício tampouco a origem dos valores. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, id. 85144662, para determinar a manutenção da constrição, ora convertida em pagamento em favor da exequente, com a expedição de ofício/alvará para levantamento de valores. Para tanto, intime-se a credora para apresentar seus dados bancários, no prazo de 5 dias. Preclusa a presente decisão, fica desde já autorizada a expedição de ofício de transferência bancária/alvará para recebimento integral das quantias. Feito, intime-se o credor para que, após juntar aos autos planilha atualizada do débito ainda restante, decotado o valor acima satisfeito, indique bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem manifestação, encaminhem-se os autos à suspensão, pelo prazo de 1 ano, nos termos da decisão id. 77248734. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 26168660), o agravante sustenta foi intimado da penhora efetivada na sua conta bancária no valor de R$ 755,07 (setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). Diz ser impenhorável quantia de até o limite de 40(quarenta) salários mínimos depositada em conta-poupança do devedor destinada ao seu sustento e de sua família. Afirma que o “Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de estender a aplicação do supramencionado artigo também para valores depositados em conta corrente”. Destaca que “conforme previsto no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, bem como com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a penhora realizada conforme Consulta SISBAJUD de ID no 83251279 é incorreta, uma vez que os valores encontrados nas contas bancárias do agravante não excedem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pelo que deve ser liberada a quantia de R$ 755,07 (setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), montante essencial para viabilizar seu sustento e de sua família, sendo, portanto impenhorável.” Ressalta que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, que “pedido se justifica na medida em que a manutenção, mesmo que momentânea, da r. Decisão guerreada, implicará em sérios prejuízos para ao agravante, vez que a manutenção do bloqueio realizado sobre os únicos valores encontrados em suas contas correntes, prejudicaria seu sustento e de sua família”. Por fim, requer: “Ante o exposto, caracterizado o periculum in mora em razão do bloqueio realizado sobre os únicos valores encontrados em suas contas correntes, o que prejudicaria seu sustento e de sua família, bem como em face de já haver requerimento da agravada para expedição de ofício para levantamento dos valores bloqueados, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a interrupção do prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ademais, no mérito, requer o provimento deste recurso a fim de que seja julgado procedente, reformando a r. Decisão atacada, com base no entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, requerem, aplicando o inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, seja reconhecida a incorreção da penhora realizada, declarando a impenhorabilidade do montante de R$ 755,07 (setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) penhorado nas contas correntes do agravante, quantia essencial para viabilizar seu sustento e de sua família.” autoriza a jurisprudência hodierna em especial a do STJ, tendo em vista a ausência de comprovação que o bloqueio afetaria a subsistência; e) Subsidiariamente, seja determinada a mitigação da penhora, conforme autoriza o STJ; f) Que a análise do pelito seja efetuada com base nos princípios atinentes (conforme preconiza os artigos 6, 7, 8 e 926 do CPC).” Preparo recolhido (ID 26168662). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada (não se verifica a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada). Consoante relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada, na qual alegou impenhorabilidade do valor d R$ 755,07 (setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) bloqueado em conta bancária de sua titularidade. Consta dos autos que, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, ora agravante, sendo que o extrato do SISBAJUD indica o bloqueio do valor de R$ 755,07 (setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) em conta de fintechs – MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (R$ 675,10), NU PAGAMENTOS S.A. (R$ 18,30) e PAG SEGURO INTERNET S.A (R$ 61,67) - ID 83251281. Alega o agravante que a quantia é impenhorável por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). “2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais” (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Finalidade da norma protetiva (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). Feitas essas ponderações, no caso dos autos, tenho não demonstrada a impenhorabilidade. Isso porque, o único documentos colacionado nos autos pelo executado (após ser intimado a comprovar a alegada impenhorabilidade da verba bloqueada), extrato da conta do Mercado Pago referente aos meses de outubro e novembro de 2020 (ID 88966777), embora não seja do mês em que efetiva penhora (28/01/2021), evidencia que a conta na qual houve o bloqueio da quantia de R$ 675,10 por meio do sistema SISBAJUD se destina ao recebimento de movimentações de operações com cartões de créditos, típicas de venda ou de prestação de serviços que utilizam as máquinas de cartões de crédito comercializadas pelo Mercado Pago para o recebimento dos valores Consta no referido extrato que o executado recebeu diversos créditos dessas operações (por exemplo: R$ 4.075,00 – 26/10; R$2.433,00 - 26/10; R$ 4.800,00; R$ 3.990,00 – 29/10; R$ 3.950,00 – 3/11; R$ 4.000,00 – 4/11; R$ 2.000,00 – 9/11; R$ 3.820,00 – 10/11) e também realizou várias operações bancárias de pagamento de despesas variadas. Nesse contexto, tenho que a quantia bloqueada não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema Quanto ao bloqueio nas contas NU PAGAMENTOS S.A. (R$ 18,30) e PAG SEGURO INTERNET S.A (R$ 61,67), o executado/agravante não trouxe aos autos documentos que indique a natureza das verbas constritas. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, X do Código de Processo Civil. Assim, se o agravante não colacionou aos autos qualquer documento que comprove a alegada impenhorabilidade da verba constrita, ônus que, como já dito, compete ao devedor - art. 854, § 3o do CPC, não há como afastar o que definido pela decisão agravada no sentido da manutenção da penhora. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337021, 07284902420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DECRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EMCADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTROCONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil).É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito (Acórdão 1228122, 07216676820198070000,reconhecido e lastro contratual que a autoriza” Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE:12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDODE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, §3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07146331320178070000, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/03/2018)”. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora